Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-66.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALINA CLARA DA SILVA - CPF: 651.592.411-91 (AGRAVADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E TEMPORÁRIAS – DESCARACTERIZAÇÃO – TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – GARANTIA DAS FÉRIAS – ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O tema 551 da Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, possibilita o recebimento das férias, pelo servidor temporário, na hipótese de restar comprovado o desvirtuamento do contrato, por meio de renovações sucessivas e reiteradas.

2 – As férias, acrescidas do terço constitucional, é garantia de todo trabalhador brasileiro, vide artigo 7o, XVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1001003-66.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADOO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
GONÇALINA CLARA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 145576698, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Gonçalina Clara da Silva
, a manter o ato sentencial, bem como a condenação do Estado no pagamento do FGTS, e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

O Agravante, em síntese, afirma que é equivocada a sua condenação no pagamento das férias, uma vez que a Recorrida, durante os períodos contratados, não completou o período de 12 (doze) meses, requisito exigido no artigo 97, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 4/90.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão, no intuito de que seja afastada a condenação no pagamento das férias.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que o Recurso de Apelação seja desprovido.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID no 153064156, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 145576698, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Gonçalina Clara da Silva
, a manter o ato sentencial, bem como a condenação do Estado no pagamento do FGTS, e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

Na presente hipótese, o Recorrente afirma que não seria possível a condenação das férias, uma vez que a Recorrida não teria completado 12 (doze) meses no cargo temporário.

Pois bem.

É certo que, a tese defendida pelo Recorrente não pode ser sustentada, uma vez que as férias (e o terço constitucional) é uma garantia constitucional, prevista no artigo 7o, XVII, da Constituição Federal.

Relevante destacar que, as férias, no presente caso, são devidas em razão do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral de tema 551, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Destarte, restou constatado, por meio dos documentos colacionados, que a Recorrida foi contratada de forma sucessiva e reiteradas, a desvirtuar a contratação temporária, e possibilitar o recebimento de férias por parte da Agravada.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

O art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais remuneradas com, pela menos, um terço a mais do que salário normal”.

Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

(N.U 1039621-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 1145576698, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023